Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.
2. O CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como “uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).”
3. A utilização do SNIPER, perpassa pela apresentação, por parte do requerente, de indícios mínimos de sua necessidade, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais.
4. O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.